Tribunal: TJMT
Processo: 1011252-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011252-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), CENTRO SEEDS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - CNPJ: 24.498.676/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AUGUSTO MARCATO - CPF: 021.710.959-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS IENERICH - CPF: 011.158.441-80 (AGRAVADO), GILBERTO BELINATO - CPF: 856.468.819-00 (AGRAVADO), IURI FRANCO ROCHA - CPF: 015.231.621-39 (AGRAVADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), KEITY OLIVEIRA LIMA - CPF: 409.311.548-63 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON-LINE – PARTE EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE DETERMINA LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS - INSURGÊNCIA DA CREDORA/AGRAVANTE - PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES PENHORADOS – INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS QUE IMPORTEM EM REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXCLUAM PARTE DELE DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

- SUSPENSÃO DO FEITO EM FACE DOS RECUPERANDO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se inviável a realização de atos expropriatórios de bens integrantes do acervo patrimonial de empresa em recuperação judicial fora do juízo universal da recuperação.

As partes recuperanda faz jus a suspensão do feito executivo quando deferido o processamento da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por
LIMAGRAIN BRASIL S/A
, em face de r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
autos no 1001985-58.2021.8.11.0037 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que determinou a suspensão da execução em relação aos executados ANTONIO CARLOS IENERICH, GILBERTO BELINATO e IURI FRANCO ROCHA, nos termos do artigo 6o da Lei 11.101/05, bem como a liberação dos valores bloqueados nas contas bancárias dos executados ANTONIO (R$ 3.105,10), GILBERTO (R$ 17.583,27) e IURI (R$ 2.829,24).

A parte Agravante aduz ter proposta ação de execução “em face da CENTRO SEEDS (PRIMEIRA INTERESSADA) em razão do inadimplemento de Duplicatas de Venda Mercantil relativas a negócios jurídicos de compra e venda de sementes de milho. Os demais AGRAVADOS, por sua vez, são intervenientes garantidores, principais pagadores e se responsabilizam solidariamente pelas obrigações assumidas pela CENTRO SEEDS (PRIMEIRA INTERESSADA) (afiançada) com a AGRAVANTE em decorrência de relações comerciais, conforme Instrumento Particular de Fiança firmado em 08/01/2018 (id. 51751338 – autos de origem) e Contrato de Abertura de Crédito para Aquisição de Sementes firmado em 06/12/2018 (id. 51752246 – autos de origem). 1.3 – Devidamente citados, os AGRAVADOS deixaram transcorrer in albis o prazo para pagamento do valor devido, tendo o Juízo de origem determinado a nomeação de Defensor Público como curador especial, o qual apresentou manifestação por negativa geral (id. 67781050 – autos de origem). 1.4 – Com o regular prosseguimento do feito, a AGRAVANTE requereu a penhora online, através do sistema Sisbajud (id. 65352795 – autos de origem), deferida pelo Juízo (id. 66723294 – autos de origem), sendo bloqueados valores nas contas de CENTRO SEEDS (PRIMEIRA INTERESSADA), RICARDO (SEGUNDO INTERESSADO), ANTONIO (PRIMEIRO AGRAVADO), GILBERTO (SEGUNDO AGRAVADO) e IURI (TERCEIRO AGRAVADO)” (id. 131202150 - Pág. 2). Sustenta que “após o bloqueio (id. 73847820 – autos de origem), ANTONIO (PRIMEIRO AGRAVADO), GILBERTO (SEGUNDO AGRAVADO) e IURI (TERCEIRO AGRAVADO) compareceram espontaneamente aos autos de origem e apresentaram Impugnação à Penhora (id. 77358303 – autos de origem) alegando, em síntese, que: (i) se encontram em processo Recuperação Judicial, devendo ser extinta qualquer demanda contra si; (ii) o crédito da AGRAVANTE seria inexigível, pois se sujeita integralmente ao processo de Recuperação Judicial; e (iii) o juízo recuperacional detém competência exclusiva para deliberar sobre o patrimônio dos recuperandos” (id. 131202150 - Pág. 3), insurgindo, assim, dos termos da impugnação à penhora.

Afirma que a impugnação à penhora foi acolhida, motivando o recurso em testilha. Discorre que “os créditos exequendos decorrem de obrigações assumidas pela CENTRO SEEDS (PRIMEIRA INTERESSADA) e pelas quais os AGRAVADOS assumiram a condição de fiadores. 4.1.5 – Ou seja, não se trata de dívida assumida pelos AGRAVADOS para a sua atividade rural no agronegócio, mas sim de obrigações assumidas na condição de garantes da CENTRO SEEDS (PRIMEIRA INTERESSADA). 4.1.6 – Excelências, débitos da natureza fidejussória não se sujeitam à Recuperação Judicial, pois isto faria com que as garantias fidejussórias fossem absolutamente inócuas, blindando garantidores do cumprimento de suas obrigações, lesando credores e ofendendo o disposto expressamente no art. 49, § 1° da Lei n.o 11.101/2005” (id. 131202150 - Pág. 5/6).

Assevera que “a r. Decisão agravada inclusive reconhece que a recuperação judicial não atinge os direitos de crédito em face dos devedores solidários, fiadores e avalistas, colacionando jurisprudência neste sentido. No entanto, ao decidir pela suspensão da execução em face dos AGRAVADOS, agiu em sentido totalmente contrário à lei e à jurisprudência” (id. 131202150 - Pág. 6).

Requer, assim, a concessão de tutela antecipada recursal, para suspender os efeitos da decisão objurgada.

Ao final, pelo provimento.

A tutela antecipada foi deferida, cf. id. 131885190 - Pág. 1/4.

Prestação de informações pela Julgadora singular constantes do id. 133107154 - Pág. 1/2.

Os agravados, intimados, apresentaram contrarrazões 135368674 - Pág. 1/20, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,

trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por
LIMAGRAIN BRASIL S/A
, em face de r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
autos no 1001985-58.2021.8.11.0037 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que determinou a suspensão da execução em relação aos executados ANTONIO CARLOS IENERICH, GILBERTO BELINATO e IURI FRANCO ROCHA, nos termos do artigo 6o da Lei 11.101/05, bem como a liberação dos valores bloqueados nas contas bancárias dos executados ANTONIO (R$ 3.105,10), GILBERTO (R$ 17.583,27) e IURI (R$ 2.829,24).

Pois bem.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge a saber quanto a legalidade da penhora de valores de parte beneficiária dos efeitos da Lei de Recuperação Judicial (LRJ).

Sobressai dos autos ter a parte agravante entabulado com os agravados instrumento particular de fiança (131202157 - Pág. 18/20), em 08 de janeiro de 2018, e contrato de abertura de crédito para aquisição der sementes (id. 131202157 - Pág. 21/24) assinado em 06 de dezembro de 2018, sendo que, os recorridos ANTONIO CARLOS IENERICH, GILBERTO BELINATO e IURI FRANCO ROCHA figuram na qualidade de fiadores.

Proposta ação executiva pela recorrente e regular trâmite processual, o Juízo singular determinou a penhora
on-line
dos executados/agravados ANTONIO CARLOS IENERICH, GILBERTO BELINATO e IURI FRANCO ROCHA.

Os agravados, irresignados, aportaram petitório pugnando pelo desbloqueio de valores, motivado pela benesse legal da LRJ, sendo impugnado pela parte recorrente.

O Juízo, a seu tempo, acolheu a tese dos recorridos, por conseguinte, determinou a suspensão da execução em face de ANTONIO CARLOS IENERICH, GILBERTO BELINATO e IURI FRANCO ROCHA, a liberação dos valores bloqueados destes, além do prosseguimento do feito contra CENTRO SEEDS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, devedor principal, e RICARDO AUGUSTO MARCATO, interveniente fiador.

Inconformada, a agravante almeja o provimento do recurso, ao argumento de que “não se trata de dívida assumida pelos AGRAVADOS para a sua atividade rural no agronegócio, mas sim de obrigações assumidas na condição de garantes da CENTRO SEEDS (PRIMEIRA INTERESSADA) ” (id. 131202150 - Pág. 6). Assim, requer “o regular prosseguimento da Execução com relação a todos os EXECUTADOS, afastando se qualquer alegação de suspensão dos atos expropriatórios diante da notícia da condição de recuperandos dos AGRAVADOS, bem como a liberação da penhora online Sisbajud em favor da AGRAVANTE” (id. 131202150 - Pág. 6). Somando-se, ainda, o fato da ausência de habilitação do crédito ora perseguido no processo de recuperação judicial.

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento.

Sem razão a parte agravante.

No caso em testilha, estamos diante de situação atípica, onde os coobrigados do devedor principal, no caso, fiadores, estão acobertados pela benesse da Lei de Recuperação Judicial, deferida em 02 de abril de 2020.

Extrai dos autos que os agravados são fiadores da empresa afiançada CENTRO SEEDS COMERCIO DE PRODUTOS AGROP. LTDA e figuram como executadas no processo de origem.

Dessa forma, a eles/recorridos aproveitam as regras insculpidas na Lei de Recuperação Judicial quando deferido o processamento da recuperação judicial nos autos sob no 1000866-96.2020.8.11.0037 em trâmite perante a 2a Vara Cível desta comarca de Primavera do Leste/MT.

Assim, inviável a realização de atos expropriatórios de bens integrantes do acervo patrimonial de empresa ou pessoa física em recuperação judicial fora do Juízo universal da recuperação, em observância ao princípio da preservação da empresa insculpido no art.
47
da Lei no
11.101
/05.

Dispõe o artigo 47 da Lei no
11.101
/05:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Portanto, descabe autorizar a prática de atos de constrição judicial que impliquem redução das disponibilidades financeiras ou do patrimônio da pessoa física executada, sob pena de se comprometer ou inviabilizar a prossecução de suas atividades ou prejudicar o cumprimento da recuperação judicial em andamento.

Diante disso, não há que se falar em levantamento dos valores penhorados pelo credor/exequente, mas sim sua liberação em favor da parte em recuperação judicial.

Eis a jurisprudência deste e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS – PEDIDO DE IMEDIATA
PENHORA
E AVALIAÇÃO DOS BENS INDICADOS –
DEVEDORES
EM
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A suspensão das demandas movidas contra o
devedor
em
recuperação

judicial
, encontra fundamento, além do art. 6o, § 4o, da LFRE, nos arts. 47 e 49 deste diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação dos recuperandos e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da destes” (N.U 1011662-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COM PLANO JÁ HOMOLOGADO – PROTESTO DOS TÍTULOS EM MOMENTO ANTERIOR AO PLEITO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITOS SUJEITOS A HABILITAÇÃO NO CONCURSO DE CREDORES – ART. 49, DA LEI 11.101/05 – LIBERAÇÃO DE BLOQUEIOS FINANCEIROS INDEVIDOS, COM DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA, EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DO EXEQUENTE – LEGALIDADE - SUCUMBÊNCIA ARBITRADA EM PREJUÍZO DO AGRAVADO – ART. 85, §§1o, 2o E 10, DO CPC – PRECEDENTES DA CÂMARA E DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJPR - 17a C.Cível - 0002650-38.2019.8.16.0000 - Dois Vizinhos - Rel.: DESEMBARGADOR FABIAN SCHWEITZER - J. 19.09.2019)

Em relação ao pedido de prosseguimento do feito em face dos agravados, a meu viso, é inadequado, estando escorreita a decisão guerreada ora fundamentada na LRJ.

Por derradeiro, cabe mencionar que o valor ora bloqueado deve ser informado ao Juízo Universal, o qual compete deliberar sobre sua destinação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022